Tribunal: STF
Processo: Rcl 48044
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC) contra atos praticados pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0021031-91.2020.5.04.0017, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, da ADI 1.642/MG, do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e da Rcl 45.333/RS.
    A reclamante sustenta, em síntese, que, apesar de minha decisão pela parcial procedência do pedido formulado na Rcl 45.333/RS, o juízo reclamado não teria aplicado integralmente o regime de precatórios no processo já referido, o que teria implicado também em nova violação aos demais paradigmas invocados. 
    É o relatório necessário. Decido.
    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.
    Na Rcl 45.333/RS, julguei parcialmente procedente o pedido formulado pela reclamante, nos seguintes termos:
    “Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530-MC-Ref/PA (art. 161, parágrafo único, do RISTF).”
    Entretanto, a referida decisão parece ter sido apenas parcialmente cumprida, conforme depreende-se das alegações da exordial e dos documentos juntados aos autos.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência dos atos reclamados.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o Processo 0021031-91.2020.5.04.0017 e os efeitos dos atos reclamados, ficando proibido o pagamento da RPV expedida no Processo 0021031-91.2020.5.04.0017 até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015, especialmente sobre: (i) como se deu o cumprimento da decisão que proferi na Rcl 45.333/RS; (ii) se o rito dos precatórios foi aplicado integralmente, inclusive no tocante à oportunidade para opor embargos à execução independentemente de garantia da execução; e (iii) outros fatos relevantes para o julgamento deste feito.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator